Tribunal: STF
Processo: RE 106865
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-24
Data de publicação: 1986-10-24

Ementa:
POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO.
CALCULO DE ADICIONAL DE SEXTA-PARTE.
OBICE REGIMENTAL (ART. 325, INC. IV, LETRA 'D', DO RI/STF, NA
REDAÇÃO ANTERIOR A EMENDA REGIMENTAL N. 2/85).
SOFRE O EXTRAORDINÁRIO O OBICE DO ART. 325, IV, 'D', DO RI/STF.
ASSIM, E NÃO PODENDO SER EXAMINADOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS DADOS
COMO MALFERIDOS, JÁ QUE NÃO PREQUESTIONADOS (SUMULAS 282 E 356);
NÃO TENDO O DEBATE SE TRAVADO EM TORNO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, NÃO
CABENDO, EM CONSEQUENCIA, APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 339; E,
DE OUTRA, NÃO PODENDO FAZER-SE O EXAME DA LEGISLAÇÃO FEDERAL
ORDINARIA OU DO ALEGADO DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA, TENDO EM VISTA
QUE NÃO FOI ARGUIDA RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL, TEM-SE QUE NÃO
SE PODE TER COMO CONFIGURADA QUALQUER DAS EXCEÇÕES PREVISTAS NO
'CAPUT' DO MESMO ART. 325 DO RI, IMPOSSIBILITANDO O CONHECIMENTO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.